Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-76.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000361-76.2021.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL Advogado(s): RAFAEL GONCALVES DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE GANDU Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário. Recurso de Apelação. Taxa de Fiscalização e Funcionamento. Aumento de 1.415%. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Capacidade contributiva. Constitucionalidade. O aumento da taxa municipal não configura abusividade quando justificado pela correção monetária acumulada durante longo período sem reajuste (16 anos), considerando que o salário mínimo aumentou 4,99 vezes no mesmo período. A cooperativa recorrente possui expressivo porte econômico (23.301 associados, R$ 156 milhões em depósito, R$ 136 milhões em crédito), sendo que o valor da taxa representa apenas 0,57% das sobras anuais, não configurando efeito confiscatório. A base de cálculo da taxa observa o princípio da referibilidade, guardando relação com o custo da atividade estatal de fiscalização, conforme jurisprudência do STF. O enquadramento da cooperativa de crédito na categoria adequada da tabela de receitas municipais observa o princípio da isonomia tributária. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000361-76.2021.8.05.0082; Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB NORTE SUL; Recorrido: MUNICÍPIO DE GANDU: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .